Tribunal: TJDFT
Processo: 0713931-30.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0713931-30.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE EDUARDO RANGEL MENDES RECORRIDO: RAPHAEL ANDRE FRIEDRICH PASSOS, HURB TECHNOLOGIES S.A., JOAO RICARDO RANGEL MENDES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto por José Eduardo R. Mendes, executado e ora recorrente, em face da decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica em seu desfavor e determinou a realização de diligências para a localização de patrimônio suficiente para a quitação do débito com o exequente/recorrido. Foram apresentadas contrarrazões ID. 68003729. O recorrido suscita preliminar de inadequação da via eleita, arguindo que o recurso adequado seria o agravo de instrumento. É o breve relato. Decido. Conforme prevê a Súmula no 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Por sua vez, o artigo 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê que o recurso inominado é cabível contra sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou o laudo arbitral previsto no artigo 41 da Lei 9.099/95. Outrossim, o artigo 80 do citado Regimento Interno estabelece que é cabível o agravo de instrumento contra decisão: "I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença". O recurso inominado é interposto nos próprios autos, enquanto que o agravo de instrumento deve ser interposto em autos apartados, diretamente na instância recursal. No caso em análise, verifica-se que as recorrentes interpuseram Recurso Inominado contra ato cuja natureza jurídica é de decisão interlocutória, nos termos do art. 203, §1o e §2o, do CPC. Ressalta-se que o Juízo de origem por meio da decisão constante do ID 68003711, incluiu o recorrente no polo passivo da fase executiva e determinou que fossem realizadas medidas constritivas em seu patrimônio, não extinguindo o feito executivo. Presentes, portanto, os requisitos descritos no art. 80, inciso III, do RITR, o recurso cabível seria o agravo de instrumento. Na hipótese, a interposição de recurso inominado configura inadequação da via recursal eleita (princípio da singularidade recursal), não podendo ser convalidado. Precedentes: (Acórdão 1384735, 07085834220208070007, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/11/2021, publicado no DJE: 25/11/2021); (Acórdão 1285483, 00015745320148070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020). Sendo assim, o recurso inominado é manifestamente inadmissível, o que implica o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e do art. 11, inciso V, do RITR. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Oportunamente, dê-se baixa e retornem os autos à origem. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito